Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708401-11.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO, ADMINISTRACÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADAS: MARAÍSA DA SILVA E SOUSA E CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA DESPACHO CAENGE S/A - CONSTRUÇÃO, ADMINISTRACÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Ressalta, ainda, que todos os fundamentos do acórdão foram infirmados, de modo a afastar o óbice do enunciado 283 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, defiro o pedido da agravada MARAÍSA DA SILVA E SOUSA para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 27.709. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020